Tribunal: CARF
Processo: 13748.720397/2019-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.720397/2019-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.435 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de junho de 2021
Recorrente
H C ACADEMIA DE GINASTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2018
SIMPLES NACIONAL. REINCLUSÃO RETROATIVA
O deferimento do pedido de reinclusão extraordinária no Simples Nacional,
instituído pela Lei Complementar no 168, de 2019, demanda o preenchimento
dos seguintes requisitos pelo optante: ter sido excluído do regime simplificado,
com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2018; ter aderido ao Pert-SN, instituído
pela Lei Complementar no 162, de 2018; não ter incorrido, em 1o de janeiro de
2018, nas vedações previstas na Lei Complementar no 123, de 2006; ter
formalizado o pedido de reinclusão até o dia 15 de julho de 2019.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 02-98.227 da 4a Turma da
DRJ/BHE que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o indeferimento de seu pedido para reinclusão retroativa no Simples Nacional.
Segue o relatório:
A empresa acima qualificada, solicitou em 10 de julho de 2019, a fls. 2, nova
opção pelo regime tributário do Simples Nacional, com efeitos retroativos a 1o de
janeiro de 2018, nos termos da Lei Complementar no 168, de 12 de junho de 2019,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.720397/2019-86
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.435 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720397/2019-86

declarando que em 1o de janeiro de 2018 não incorria nas vedações previstas pela Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, para permanência no Regime do
Simples Nacional.
Tal requerimento foi indeferido pela autoridade administrativa por meio de
decisão acostada a fls. 30 a 32, pelos seguintes fundamentos:
Em consulta ao ADE de exclusão do Simples Nacional, à fl. 20, e telas d
sistema SIVEX da RFB, às fls. 22 e 23, é possível confirmar a exclusão de ofício da
referida empresa em 01/01/2018, além de verificar quais débitos motivaram essa
exclusão, conforme segue:
Débitos Previdenciários na RFB Competências: 06/2016 a 04/2017
O interessado não junta aos autos qualquer documento capaz de comprovar a
regularidade dos débitos que motivaram sua exclusão do Simples Nacional com
efeitos a partir de 01/01/2018. Junta apenas cópia da tela de recibo da adesão ao
PERT-SN, à fl. 09, além do relatório complementar de situação fiscal previdenciária, à
fl. 13, emitido em 28/06/2019, onde consta que os referidos débitos motivadores da
exclusão da empresa em 01/01/2018 permanecem exigíveis na RFB.
De acordo com a Lei Complementar 168/2019, para aferir se os contribuintes
poderão ser reincluídos no regime simplificado a partir de 01/01/2018, é preciso
verificar se foram atendidos pelas empresas requerentes, cumulativamente, os
seguintes requisitos:
I - tenham sido excluídos do S.N. com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2018;
II - tenham aderido ao PERT-SN; e
III - não tenham incorrido, em 1o de janeiro de 2018, nas vedações previstas na
Lei complementar no 123/2006.
Em consulta prévia, foi possível verificar que a empresa em análise cumpriu o
primeiro requisito exigido pela Lei Complementar 168/2019, tendo sido realmente
excluída automaticamente do Simples Nacional em 01/01/2018 pelo sistema SIVEX.
Em consulta ao sistema de parcelamento do Simples Nacional, à fl. 24, constatou-se
que o interessado aderiu ao parcelamento PERT-SN, contemplando débitos, cujos
períodos de apuração vão até novembro de 2017, sendo, portanto, passíveis de
inclusão nessa modalidade de parcelamento, cumprindo, dessa forma, o segundo
requisito da Lei Complementar168/2019. No entanto, em consulta ao sistema da RFB,
às fls. 26 e 27, verifica-se que os débitos motivadores da exclusão da empresa do
Simples Nacional em 01/01/2018 permanecem com saldo devedor a pagar no sistema
AGUIA da RFB até a presente data.
Resta claro, portanto, que, o contribuinte não cumpriu o último requisito da Lei
Complementar 168/2019 para ter garantida seu reenquadramento no S.N. , visto que
havia débitos exigíveis em 1o de janeiro de 2018 que ainda encontram-se sem
regularização, incorrendo a empresa, em 01/01/2018, na vedação prevista no inciso
XV, do art. 15 da Resolução CGSN 140, de 22 de maio de 2018.
A ora recorrente alegou em sua Manifestação de Inconformidade (MI) que:
os débitos decorreram da atual situação do país; que estava acertando os débitos
previdenciários por meio de parcelamento simplificado; que, cumprindo o item III da
Lei Complementar no 168/2019, aguardava nova análise do processo; que, após
aceitação do reenquadramento no Simples Nacional, acertaria os débitos constantes
em nome da empresa.
A DRJ indeferiu a MI, em síntese, alegando que:
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.435 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720397/2019-86

Do exame dos autos, constata-se que a interessada não atendeu a todas
condições para deferimento do seu pedido de reinclusão retroativa, como se demonstra
a seguir.
A Lei Complementar no 123, de 2006, veda, em seu artigo 17, inciso V, a
permanência no regime simplificado de optantes que possuam débitos com a Fazenda
Pública, com exigibilidade não suspensa, tendo sido este, inclusive, o fundamento para
exclusão da empresa em 2017. E, conforme fls. 38 a 40, tais débitos somente foram
regularizados em 22/08/2019, mediante seu parcelamento.
Conclui-se, assim, que a contribuinte, em 1o de janeiro de 2018, incorria em
vedações previstas na Lei Complementar no 123, de 2006, para sua permanência no
Simples Nacional, pelo que é forçoso confirmar a decisão contestada.
A recorrente foi cientificada em 02/03/202 (fl. 58) e apresentou o seu Recurso
Voluntário em 10/03/2020 (fl.60).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente afirma ter cumprido com o item
III, conforme a decisão da DRJ, mediante o parcelamento dos débitos e anexa os comprovantes
(fls.62 a 64).
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
Compulsando-se o processo tem-se que a recorrente, de fato, pediu o
parcelamento dos seus débitos previdenciários, em 22/08/2019 (fl.62).
A Lei Complementar 168/2019, art. 1o, é clara a respeito do benefício concedido,
como bem demonstrou a DRJ em seu relatório.
Art. 1o Os microempreendedores individuais, as microempresas e as empresas de
pequeno porte excluídos, em 1o de janeiro de 2018, do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples Nacional), instituído pela Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, que fizerem adesão ao Programa Especial de Regularização
Tributária das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples
Nacional (PertSN), instituído pela Lei Complementar no 162, de 6 de abril de 2018,
poderão, de forma extraordinária, no prazo de 30 (trinta) dias contado da data de
publicação desta Lei, fazer nova opção pelo regime tributário, com efeitos retroativos a
1o de janeiro de 2018, desde que não incorram, em 1o de janeiro de 2018, nas
vedações previstas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, na
forma do regulamento.
A referida norma, que foi publicada em 13/06/2019, portanto, o prazo concedido
(de 30 dias) encerrou-se em 15/07/2019 (o dia 13/07 foi um sábado), foi regulamentada pela
Resolução CGSN 146/2019.
De acordo com o portal do Simples, as regras podem ser resumidas como segue:
Foi publicada em 03 de julho de 2019 a Resolução do Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN) no 146, de 26 de junho de 2019, que regulamentou a possibilidade de
as empresas excluídas do Simples Nacional em 1o de janeiro de 2018 poderem realizar
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.435 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720397/2019-86

nova opção por esse regime. A nova opção foi autorizada de forma extraordinária pela
Lei Complementar no 168, publicada em 12 de junho de 2019.
De acordo com a regulamentação, os contribuintes poderão realizar a nova opção até o
dia 15 de julho de 2019, desde que, cumulativamente:
I - tenham sido excluídos do Simples Nacional com efeitos em 1o de janeiro de 2018;
II - tenham aderido ao Programa Especial de Regularização Tributária das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional (Pert-
SN), instituído pela Lei Complementar no 162, de 6 de abril de 2018; e
III - não tenham incorrido, em 1o de janeiro de 2018, nas vedações previstas na Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Fonte: http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/noticias
Consequentemente, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital